Tribunal: TJPA
Processo: 0803387-19.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803387-19.2021.8.14.0024

APELANTE: VITORIO KEVIN FARIAS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CP. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR RETIRADA DO RÉU DURANTE A OITIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À LIVRE DECLARAÇÃO DA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade se a presença do acusado na audiência, ainda que em ambiente virtual, durante a oitiva da vítima, possa prejudicar suas declarações de forma livre, tendo em vista que se mostrou atemorizada. Preliminar rejeitada.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR conhecendo do recurso e lhe negando provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VITORIO KEVIN FARIAS DA CRUZ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 9055286)
que por volta de 12:30h do dia 30.08.2021, na 6ª Rua do Bairro Jardim das Araras, Itaituba/PA, o denunciado VITÓRIO KEVIN FARIAS DA CRUZ, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu R$ 100,00 (cem reais) do Mercantil Monte Dourado, pertencente a vítima LINDALVA COELHO SILVA, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 157, § 2º, VII, Código Penal.

Segundo apurado, na data e horário supramencionados, a vítima LINDALVA COELHO SILVA se encontrava em seu estabelecimento comercial Mercantil Monte Dourado, localizado na 6ª Rua do Bairro Jardim das Araras, Itaituba/PA, ocasião em que o denunciado VITÓRIO KEVIN adentrou no estabelecimento e se dirigiu até a prateleira onde ficam as bebidas alcoólicas, pegou uma garrafa de 51 e se dirigiu ao caixa de atendimento.

Ato contínuo, o denunciado VITÓRIO KEVIN colocou a bebida em cima do balcão, retirou uma faca da cintura e disse que se tratava de um assalto, pelo que arrancou bruscamente a gaveta do caixa fazendo com que parte do dinheiro em cédulas e moedas caíssem ao chão. A vítima LINDALVA se desesperou e agarrou o denunciado, contudo este empurrou a vítima, a qual caiu ao chão e bateu a cabeça. A vítima pediu socorro e o denunciado empreendeu fuga levando consigo R$ 100,00 (cem reais) do estabelecimento. Populares realizaram a captura do denunciado e restituíram o valor de R$ 100,00 (cem reais) à vítima.

Foram ouvidos RISONALDO DA COSTA FERREIRA, policial militar responsável pela prisão captura, a testemunha JÉSSICA COELHO SILVA, bem como a vítima LINDALVA COELHO SILVA, os quais relataram os fatos conforme narrados nesta exordial.

O denunciado VITÓRIO KEVIN FARIAS DA CRUZ ouvido perante a autoridade policial, relatou que pretendia subtrair uma garrafa de cachaça 51, mas que não agrediu a vítima LINDALVA, tendo apenas tentado fugir desta. Por fim, declarou que portava um canivete, o qual caiu ao chão ao ser capturado e agredido por populares.

Em
razões recursais (ID 9055370),
a defesa do apelante pugna pela anulação da audiência de instrução e julgamento, bem como, os atos posteriores, reconhecendo erro
in procedendo
com determinação de refazimento do feito.

Aduz, que o réu foi retirado da sala de audiência virtual durante a oitiva da vítima, nulidade que deve ser reconhecida para a repetição do ato, tendo em vista que se esgotou o período pandêmico.

Em
contrarrazões (ID 9055373),
a digna representante ministerial pugna para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. PRELIMINAR:

1.1. Da tese de nulidade por cerceamento de defesa do Apelante que foi retirado da sala de audiência virtual (perído da pandemia):

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da no presente feito para a repetição do ato de audiência, posto que durante a referida audiência de instrução e julgamento, o Juízo singular, após pedido da vítima, devidamente impugnado pela defesa do acusado, decidiu pela retirada do réu da sala de audiência TELEPRESENCIAL, quando da oitiva da vítima JESSICA COELHO SILVA.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a leitura do termo de audiência de instrução e julgamento, assim resta exarada a decisão do Juízo
a quo
, vejamos
:

“(...) Passou o MM. Juiz à DECISÃO: A retirada do réu da sala virtual, embora não prevista pela legislação regente, constitui providência que se alinha ao poder geral de cautela do magistrado, o qual é responsável pela regular condução da audiência, visando assegurar a produtiva e efetiva coleta da prova oral, especialmente nos casos em que a testemunha relata seu temor em prestar o seu depoimento na presença do réu, ainda que por videoconferência. Deste modo, INDEFIRO o pedido da defesa e DETERMINO a retirada temporária do acusado da sala virtual. Inquirição acostada no CD em anexo (...)”.

Peço vênia para transcrever os termos das contrarrazões (ID 9055373) ministeriais, que bem esclarecem a ausência de nulidade do referido ato realizado sem a presença do réu. Vejamos:

“(...)
Se o Juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. A adoção de qualquer dessas medidas deverá constar do termo de audiência, assim como os motivos que a determinaram (artigo 217, caput, e parágrafo único).

Da leitura do art. 217 do CPP, fica a impressão de que, sendo a audiência realizada por videoconferência, estaria o acusado autorizado a assisti-la, ou seja, a retirada do acusado da sala de audiência seria permitida apenas quando da realização da audiência na forma comum, leia-se, com a presença de todos. Não parece ser este o objetivo do dispositivo. Na verdade, seja por meio de videoconferência, seja pessoalmente, não se deve permitir, em hipótese alguma, que a pessoa constrangida seja identificada pelo acusado. É bem verdade que a testemunha ou o ofendido terão contato com os defensores do acusado, mas estes, sob compromisso de seu grau, certamente não irão desvendar-lhe a identidade.

A retirada do acusado da sala de audiência pressupõe a efetiva prática de atos comissivos que demonstrem o propósito do acusado no sentido de influenciar o ânimo da testemunha.

Não se nega que o acusado tenha o direito fundamental de presenciar e participar da colheita da prova oral contra ele produzida em audiência pública (direito ao confronto). Porém, não se trata de um direito de natureza absoluta. Dentre os direitos fundamentais que podem colidir com o direito ao confronto, legitimando sua restrição, encontram-se os direitos da testemunha de acusação á vida, à segurança, à intimidade e à liberdade de declarar, os quais se revestem de inequívoco interesse público, e cuja proteção é indiscutível dever do Estado. Portanto, no caso de efetiva prática de atos intimidatórios, subentende-se que houve uma renúncia tácita ao direito ao confronto do acusado, pela adoção de comportamento incompatível com ele.

Ademais, o apelante não comprou nenhum prejuízo efetivo por não ter acompanhado a inquirição da testemunha.

Desta forma, o processo não padece de nulidade, tampouco irregularidade, estando presente o devido respeito aos direitos constitucionais do recorrente
(...)”.

O art. 217, do CPP, assim preceitua:

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

A que se pode notar, a norma em comento somente autoriza a retirada do réu, da sala de audiências, quando impossibilitada a inquirição da vítima e das testemunhas por meio de videoconferência.

Ocorreu que o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou recentemente acerca do tema reforçando que não gera nulidade a retirada do réu da sala de audiência virtual, se demonstrado temor por parte da vítima durante sua oitiva.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. É firme na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, o que ocorreu no caso concreto, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias. Precedentes.

3. Não há falar em nulidade da audiência de instrução por violação ao art. 184, § 4º, do CPP, ao art. 217 do CPP, ao art. 4º, inciso II, da Resolução n. 329 do CNJ, e ao art. 5º, inciso LV, da CF, posto que as instâncias de origem deram solução a controvérsia de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, ex vi da orientação do art. 217 do Código de Processo Penal, é possível, desde de que justificadamente, que o réu seja retirado pe lo juízo da sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido, prejudicando o seu depoimento.

4. Quanto à nulidade relativa ao modo do reconhecimento fotográfico, tem-se que observada a disciplina prevista no art. 226 do CPP.

No caso em debate, previamente ao reconhecimento fotográfico feito em delegacia, foi realizada pela vítima a descrição detalhada acerca dos fatos e das características do acusado, sendo que, somente posteriormente, lhe foi apresentada a fotografia do suspeito, com lastro em sua declaração, momento em que reconheceu o paciente como autor do delito. Por sua vez, depreende-se que, ao prestar as suas declarações em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento fotográfico feito extrajudicialmente e narrou, de maneira firme e detalhada a empreitada criminosa. Além disso, o paciente, como bem destacado pelo Tribunal de origem, estava utilizando o telefone celular subtraído da vítima, que foi interceptado, o que levou à sua identificação e localização.

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente. De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Dessa forma, verifica-se que o magistrado de primeiro grau procedeu escorreitamente, eis porque a proteção não diz respeito somente à integridade física da vítima durante a audiência, mas, também,
que suas declarações possam ser prestadas de forma livre
, de tal forma que, ainda que o réu esteja participando por videoconferência, no presente caso poderiam influenciar na oitiva da vítima que se manifestou atemorizada.

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada pelo Apelante, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quanto
a retirada do réu do ambiente virtual durante a inquirição do ofendido.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR alegada CONHECENDO DO RECURSO E LHE NEGANDO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023